Tribunal: TJMT
Processo: 1029497-88.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029497-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Juros]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ARLINDO JOSE VILELA - CPF: 589.756.916-91 (AGRAVANTE), RONDONOPOLIS 2 ECHER 52 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 40.876.325/0001-57 (AGRAVADO), MAICO FELIPE ECHER - CPF: 906.618.261-04 (AGRAVADO), FAUSTO RICHARD ECHER - CPF: 003.064.771-14 (AGRAVADO), MICHEL ROGER ECHER - CPF: 882.335.101-49 (AGRAVADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS ORIGINALMENTE OFERECIDOS EM GARANTIA CONTRATUAL. CONHECIMENTO PRÉVIO DO CREDOR. VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS REMANESCENTES. COMPLEMENTAÇÃO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC PREENCHIDOS. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial, fundado em contrato de mútuo celebrado, no qual sustenta ausência de garantia suficiente do juízo, porquanto os bens originalmente oferecidos como garantia contratual teriam sido indevidamente alienados fiduciariamente pelos executados a instituições financeiras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alienação fiduciária de bens originalmente dados em garantia contratual, quando conhecida previamente pelo credor, impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução por ausência de garantia do juízo; e (ii) examinar se a valorização dos imóveis remanescentes e a possibilidade de constrição dos direitos do devedor fiduciante constituem garantia suficiente para os fins do art. 919, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da relevância dos fundamentos, do risco de dano grave de difícil reparação ao executado e da efetiva garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, sob pena de violação ao princípio da efetividade da execução, que se realiza precipuamente no interesse do credor.

4. Embora o bem alienado fiduciariamente não integre o patrimônio disponível do devedor para responder por outras obrigações, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato podem ser objeto de constrição judicial, permitindo, assim, a garantia da execução.

5. A análise das certidões das matrículas imobiliárias revela que as hipotecas incidentes sobre os bens remanescentes já existiam anteriormente à celebração do contrato de mútuo ora executado, tendo o credor exequente, portanto, conhecimento prévio e inequívoco dos gravames quando da formalização do negócio jurídico, o que afasta a alegação de diminuição superveniente e indevida das garantias contratuais.

6. As avaliações técnicas produzidas pela instituição financeira credora demonstram significativa valorização dos imóveis vinculados ao contrato, em patamar manifestamente superior ao valor do crédito exequendo, preservando, assim, a suficiência econômica da garantia e a proteção dos interesses patrimoniais do credor.

7. A apresentação de complementação de garantia mediante imóvel de elevado valor econômico, ainda que gravado com alienação fiduciária, viabiliza a constrição dos direitos do devedor fiduciante, constituindo garantia hábil para os fins do dispositivo legal em comento, quando considerada conjuntamente com os demais bens vinculados à execução.

8. A ausência da caracterização dos requisitos estabelecidos para o reconhecimento da má-fé impede a aplicação de multa à parte.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da relevância dos fundamentos, do risco de dano grave ao executado e da efetiva garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. A alienação fiduciária de bens oferecidos em garantia contratual, quando de conhecimento prévio do credor por ocasião da celebração do negócio jurídico, não impede a concessão do efeito suspensivo, especialmente quando demonstrada a valorização dos imóveis remanescentes e a possibilidade de constrição dos direitos do devedor fiduciante. 3. Os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de constrição judicial para fins de garantia da execução, ainda que o bem gravado não integre o patrimônio disponível do executado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 919, § 1º; CC, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.646.249/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.04.2018, DJe 24.05.2018; TJMT, N.U 1.030.804-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJe 23.05.2025; TJMT, N.U 1.012.445-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2025, DJe 13.06.2025; TJMT, N.U 1.012.212-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2025, DJe 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, interposto por
ARLINDO JOSÉ VILELA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1014571-93.2025.8.11.0003
,
manejados por
RONDONÓPOLIS 2 ECHER 52 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MAICO FELIPE ECHER, FAUSTO RICHARD ECHER e MICHEL ROGER ECHER,
em face da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1008925-05.2025.811.0003.

A parte agravante apresentou recurso de agravo de instrumento, postulando a reforma da decisão para revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos, sob o argumento de ausência de garantia do juízo nos termos do art. 919, §1º, do CPC, uma vez que os bens originariamente ofertados como garantia contratual foram indevidamente alienados fiduciariamente pelos agravados a instituições financeiras, conforme demonstram as certidões de matrícula acostadas aos autos.

Portanto, diante da ausência de garantia nos embargos, requer a concessão da tutela recursal para suspender o trâmite da execução até que o agravo seja devidamente apreciado, protegendo, assim, os direitos da parte agravante e evitando prejuízos irreparáveis enquanto se aguarda a decisão final.

A tutela recursal foi deferida no id. 311146859.

Em contraminuta (id. 316338357), os agravados sustentam que o título executivo é nulo por simulação, pois o contrato de mútuo executado seria, na verdade, um aporte de capital para constituição de Sociedade em Conta de Participação (SCP), firmado na mesma data. Alegam que as garantias originais não foram perdidas, tendo inclusive ocorrido valorização dos imóveis, e que foi apresentado complemento de garantia através de imóvel avaliado em R$ 30.400.000,00, com gravame de apenas R$ 8.693.643,04, valor mais que suficiente para garantir a execução. Argumentam ainda que o agravante tinha conhecimento prévio das hipotecas existentes sobre os imóveis dados em garantia, pois estas foram registradas antes da celebração do contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso
agravo de instrumento
, interposto por
ARLINDO JOSÉ VILELA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução n. 1014571-93.2025.8.11.0003
,
manejados por
RONDONÓPOLIS 2 ECHER 52 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MAICO FELIPE ECHER, FAUSTO RICHARD ECHER e MICHEL ROGER ECHER,
em face da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1008925-05.2025.811.0003.

O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, não sendo, portanto, possível a análise originária, pela instância recursal, de matérias não apreciadas pelo juiz singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A respeito do tema, o processualista Humberto Theodoro Júnior leciona que
"a matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não caberá à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo"
(In Recursos - Direito Processual ao Vivo, Vol. 2. Aide, pág. 22).

Sob esse prisma, a questão central do presente recurso diz respeito à suficiência da garantia para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada (id. 310509390) assentou o seguinte:

“(...)

Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Lado outro, apense-se/associe-se os presentes Embargos à Execução ao feito executivo sob nº1008925-05.2025.8.11.0003, transladando-se cópia desta decisum àquele feito.

Noutro norte, certifique-se se cumpridos os termos do artigo 915, do Código de Processo Civil.

Por outro ângulo, dispõe o art.919, caput, do Código de Processo Civil, que os embargos dos executados não terão efeito suspensivo.

Contudo, o § 1º, do mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à ação constitutiva-negativa, in verbis:
"O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes",
o que é o caso dos autos.

Ao contrário de norma anterior, que determinava o recebimento dos embargos dos devedores em seu efeito suspensivo, a legislação processual em vigor prevê que, em regra, os embargos não suspendem a execução.

De acordo com o dispositivo legal, para que os embargos dos devedores suspendam a execução, é necessária a verificação dos requisitos da tutela provisória, bem como, que seja garantido o juízo mediante penhora, depósito ou caução (art. 919, §1º, CPC).

Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora Juspodivm, 8ª Edição, ano: 2016, p.1.258, que para a concessão do efeito suspensivo deverá haver nos autos
“a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
e, mais, que
“segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo”.

Humberto Theodoro Júnior, discorrendo sobre os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, aduz que:
"os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares"
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Ed. Forense, 1ª ed., pág. 195) (grifo nosso).

No caso posto em discussão, verifico que há necessidade de se emprestar o efeito suspensivo aos embargos, mesmo porque, afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações dos embargantes.

Consigne-se, outrossim, que nesta demanda a parte embargante menciona acerca da:
“existência de garantia contratual e possibilidade de efeito suspensivo”,
sendo oferecida em garantia da dívida objeto daquele processo as unidades habitacionais descritas no (Id.189783601, pág.02 – ‘Cláusula terceira’ - daqueles autos).

Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR HIPOTECA - PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - SÚMULA 289 DO STJ - DISCUSSÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO. A norma do art. 919, § 1º, do CPC autoriza que, mediante requerimento do embargante, o Juiz confira efeito suspensivo aos embargos à execução, "quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente" . A hipoteca ofertada na cédula de crédito exequenda é suficiente para garantir minimamente a execução. "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" (STJ, Súmula nº 298). Se o direito ao alongamento da dívida rural estiver pendente de apreciação pelo Poder Judiciário, a ação de execução deverá permanecer suspensa. Precedente do STJ . Presentes os requisitos da norma do art. 919, § 1º, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23840480520248130000 1.0000 .24.238403-0/001, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 24/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2024) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, § 1º, DO CPC - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS - JUÍZO GARANTIDO POR HIPOTECA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO. Excepcionalmente os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando preenchidos os requisitos exigidos no art. 919, § 1º, do CPC . Encontra-se suficientemente garantido o juízo quando o contrato executado estiver gravado por hipoteca em favor da parte exequente. Verifica-se a probabilidade do direito a partir da relevância dos fundamentos apresentados pela parte embargante, mormente ante a discussão da exigibilidade do título executivo. Patentes, ainda, os prejuízos decorrentes da situação, considerando-se a iminência de atos executórios em relação ao imóvel hipotecado, de forma a configurar o perigo de dano. Presentes os requisitos relativos à tutela provisória e garantido o juízo, a atribuição de efeito suspensivo é a medida que se impõe” (TJ-MG - AI: 10000220118384001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022) (grifo nosso).

Assim, tendo como relevantes os argumentos levados a feito pela parte embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo, bem como, ponderando que fora oferecido garantia a dívida originária, consoante Contrato Particular de Mútuo de (Id.189783601 – daqueles autos), e ainda, demonstrada a relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso, hei por bem em deferir parcialmente o pedido liminar formulado na exordial e, via de consequência, apenas e tão somente, recebo os embargos com efeito suspensivo – (art. 919, §1º, CPC).

(...)”

Efetivamente, o art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação;
e
(d) garantia do juízo.

A
ratio legis
da norma processual fundamenta-se no princípio da efetividade da execução, reconhecendo que a suspensão automática comprometeria sobremaneira a satisfação do direito do credor. Por essa razão, o legislador estabeleceu critérios rigorosos para excepcionar a regra geral, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos legais.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige,
cumulativamente, a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e a garantia da execução por penhora, caução ou depósito judicial, conforme o artigo 919, § 1º, do CPC. 4. A ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, salvo em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC”. 2. “A ausência de garantia do juízo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede a concessão do efeito suspensivo”. 3. “Alegações que demandam dilação probatória, como abusividade contratual ou excesso de execução, não autorizam a concessão de medida antecipatória”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 917, § 2º, e 919, § 1º; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.164.474/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJMT, N.U 1030804-14.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025. (N.U 1012445-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. A gratuidade da justiça não exime o embargante do dever de garantir a execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1º, e 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1019192-79.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJMT, RAI nº 1010032-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024; TJMT, AI nº 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024. (N.U 1012212-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025 – grifo nosso)

É importante ressaltar que a execução se realiza no interesse do credor, conforme preconiza o artigo 797 do CPC. Desta forma, a suspensão do procedimento executivo
sem a efetiva garantia do juízo
implica grave violação a esse princípio, conferindo vantagem indevida ao executado e postergando a satisfação do crédito exequendo.

Pois bem. No caso concreto, os agravados/executados argumentaram a desnecessidade de garantia do juízo, na medida em que o contrato em execução possui garantias e houve apresentação de complementação das garantias, através do imóvel matriculado sob nº 7.486.

Contudo, a matrícula do referido imóvel aponta que este se encontra alienado fiduciariamente.

A alienação fiduciária constitui direito real de garantia que transfere a propriedade resolúvel do bem ao credor fiduciário (artigo 1.361 do Código Civil). Na prática, significa que o bem não integra o patrimônio disponível do devedor para responder por outras obrigações, estando vinculado exclusivamente à dívida garantida.

Contudo, há de ser consignado que o Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido que
"o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo,
que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos
."
(RESP 1646249 /RO, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 03/04/2018, DJE 24/05/2018).

Assim sendo, é possível a que os direitos do devedor fiduciante (agravado/executado) sejam constritos e garantam a execução. Note-se, que o referido imóvel foi avaliado pela instituição financeira em R$ 12.400.000,00 (doze milhões e quatrocentos mil reais) em 2023.

Noutro giro, remanesce, ainda, a arguição do agravante de que as garantias contratuais originais foram alienadas ou gravadas com alienação fiduciária em favor de instituições financeiras em descumprimento a cláusulas do contrato entabulado entre as partes.

Nesse aspecto os agravados sustentam o seguinte:

“No que tange aos empreendimentos Viva Cristo Rei e Viva Esmeralda, os agravados de fato interromperam, temporariamente, a construção em razão da inviabilidade econômico-financeira enfrentada na época, mas tal fato se deu mediante estudo detalhado do mercado, cujo laudo fora anexado aos embargos à execução opostos no juízo singular.

Por outro lado, os empreendimentos Viva Rondonópolis e Viva Várzea Grande apresentaram significativa valorização de mercado, conforme se verifica na manifestação sobre reavaliação feito pela Caixa Econômica Federal abaixo transcrita, de modo que, quanto ao valor, não houve a alegada perda ou diminuição da garantia a justificar o reforço pretendido ou mesmo o reconhecimento do estado de insolvência:

(...)

Ademais, conforme se extrai da planilha abaixo, os imóveis que permaneceram vinculados ao contrato objeto da execução não apenas preservaram seu valor, mas tiveram significativa valorização, em patamar plenamente capaz de suportar a garantia contratual do alegado empréstimo de dez milhões de reais.” (id. 316338357 – págs. 16/17)

Compreendo ser crucial a alegação de que o agravante já tinha conhecimento de que os bens remanescentes apresentavam anotações de alienação quando o contrato em execução foi entabulado.

Efetivamente, analisando o contrato em execução (id. 310511350 – pág. 31/34) o que se verifica é que este foi entabulado pelas partes em
10.06.2021.
Noutro

giro os agravantes demonstram que o imóvel de matrícula n. 125.197 já possuía hipoteca em primeiro grau em prol da Caixa Econômica desde
01.04.2020
(id. 316338357 – pág. 18).

Resta, portanto, evidente que se os imóveis foram recebidos pelo agravante como garantia na formalização do contrato de mútuo em execução com as hipotecas em questão, inexistem motivos para que os imóveis não possam ser considerados para fins de garantia da execução embargada.

Assim sendo, considerando a valorização dos imóveis, demonstrado pelos documentos dos id’s. 316338359 e 316338360, acrescido a possibilidade de penhora dos direitos do devedor fiduciante sobre o imóvel de matrícula nº 7.486, compreendo que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, nos moldes em que a decisão agravada estabeleceu.

Assim, estando presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução - garantia efetiva do juízo e pressupostos da tutela provisória -, impõe-se a manutenção da decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência anteriormente concedida.

Por fim, afasto a alegação de má-fé, na medida em que a questão é controversa e as alegações realizadas pelo agravante estão no âmbito de normal digressão sem transbordo da boa-fé, motivo pelo qual não verifico a caracterização dos requisitos autorizadores da aplicação da multa pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
e mantendo incólume a decisão emanada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025